Tribunal: TJDFT
Processo: 0730463-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730463-43..2022.8.07.0000 Agravante(s) Getulio Pinheiro de Brito, Janine Soares de Brito, Maria Auxiliadora Soares de Brito e Deborah Christina de Brito Nascimento Menna Agravado(s) Grenit Serviços e Desenvolvimento de Softwares Ltda e Olinto Antonio Schimitt Sant'ana Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Getulio Pinheiro De Brito, Maria Auxiliadora Soares De Brito e Deborah Christina De Brito Nascimento, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 133925766 do processo de referência), que, no cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor de Grenit Serviços e Desenvolvimento de Softwares Ltda e Olinto Antônio Schimitt Sant’Ana, processo n. 0707742-47.2020.8.07.0007, indeferiu a expedição de ofício a SUSEP, nos seguintes termos: Indefiro a busca via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), destaco que, embora ainda não haja integração notarial nacional, a pesquisa, na base de alguns estados, poderá ser realizada no sítio da Central de Registradores de Imóveis (https://www.registradores.org.br/CartorioNacional/CartorioNacional.aspx) ou no do Registro de Imóveis do Brasil (https://www.registrodeimoveis.org.br/), mediante o pagamento dos emolumentos. Por se tratar de diligência que a própria parte pode realizar, assim como a consulta ao e-RIDFT, essas consultas não serão efetuadas pelo Judiciário. Quanto aos meios de pagamento on-line (ex.: PagSeguro, PicPay, Mercado Pago, PayU, Paypal etc.), configurarão medida inócua, se não houver demonstração, nos autos, de que a executada realize vendas pela internet, recebendo valores por meio de tais sistemas. No que concerne ao pedido de pesquisa à DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito), destaco que não se presta à pesquisa de bens penhoráveis como dinheiro ou aplicações financeiras, porque permite identificar a movimentação passada de valores com cartão de crédito, mediante a indicação dos débitos dos usuários (e não crédito). Pelo mesmo motivo, não serão expedidos ofícios a operadoras de cartão de crédito ou realizada pesquisa eletrônica para obtenção de faturas de cartão de crédito. Igualmente, o DIMOF (Declaração sobre Movimentações Financeiras), abarcado pela IN CNJ 3/2010, é ferramenta utilizada na “Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) refletindo apenas movimentações pretéritas. INDEFIRO a expedição de ofício a SUSEP, visto que, em regra, os valores decorrentes de previdência privada detêm natureza alimentar e são, portanto, impenhoráveis. (Acórdão 1358371, 07503395220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao pedido específico de expedição de ofício à CVM, destaco que é desnecessária, uma vez que, nos termos do Comunicado 31.506 do Banco Central do Brasil, de 21/12/2017, os fundos de investimentos poderão ser alvo de penhora on-line por ordem judicial desde o uso do sistema BACENJUD 2.0, seguido pelo SISBAJUD. Além disso, a pesquisa requerida pela credora é inócua, considerando que ela própria pode verificar, juntos às serventias extrajudiciais, as eventuais modificações na situação patrimonial da devedora. INDEFIRO a expedição de ofício as “Fintechs”, porquanto já abarcadas na consulta ao sistema SISBAJUD. Em razões recursais (Id 39220594), os agravantes fazem a seguinte narrativa: Os agravantes são credores dos agravados nos autos da execução, no importe de R$ 468.301,77 (quatrocentos e sessenta e oito mil e trezentos e um reais e setenta e sete centavos), atualizados até o dia 15/08/2022 (Id.133731857), conforme Decisão Interlocutória de Id. 72426604. Ao longo da tramitação da execução, foram realizadas buscas nos sistemas informatizados do Tribunal (Sisbajud, Renajud e Infojud), todos sem êxito segundo Certidão de id. 133217001. Além disso, os únicos bens localizados foram alguns veículos, porém já gravados com alienação fiduciária ou com restrição judicial anterior. Assim, para a satisfação do seu crédito, os agravantes requereram, nos autos do cumprimento de sentença, medidas constritivas adicionais em face dos agravados, bem como expedição de ofícios visando à obtenção de informações sobre investimentos em fundos e aplicações financeiras dos devedores. Contudo, a r. Decisão agravada não acolheu os pedidos, indeferindo, data vênia, sem qualquer razão, o seguinte requerimento: · Expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de realizar pesquisas relativas a eventuais ativos financeiros investidos pelos executados, ora agravados. Ademais, os agravantes alegam que inexiste qualquer óbice à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de realizar pesquisas relativas a eventuais ativos financeiros investidos pelos agravados executados. Sustentam que nem todos os recursos financeiros são impenhoráveis, sendo válido e razoável os requerimentos pleiteados. Ao final, requerem: O conhecimento do presente recurso e deferimento do efeito suspensivo, com fulcro no artigo 1019, I do NCPC, reformando-se parcialmente a r. decisão agravada, seja determinada a expedição de ofício à SUSEP, indeferido pelo d. Juízo a quo, para que se proceda informações sobre a existência de investimentos financeiros dos executados que possam vir a viabilizar a constrição de bens e oportunamente satisfazer a execução, na forma da fundamentação desenvolvida nos itens acima. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 39220598 e 39220601). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC).Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a parte agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo (ativo), não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC1 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como os recorrentes não fundamentaram o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da objetiva e necessária exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Além disso, nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em relação à matéria de fundo. Não há, no bojo do recurso, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, sendo certo que a mera ilação acerca da possibilidade e necessidade de ser autorizada à expedição do ofício à SUSEP, uma vez que a demora no julgamento do agravo de instrumento poderia acarretar prejuízo, não tem o condão de atender ao requisito em questão. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Dada a formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com efeito, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os indispensáveis requisitos autorizadores da postulada atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora